Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica para processar e julgar a ação em que for ré, que está prevista no art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, apenas deve ter aplicabilidade se a causa não versar sobre transação efetivada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, tendo em vista que em tal circunstância deve incidir a regra da alínea “b” do mesmo dispositivo legal.
2. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, notadamente quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação.
3. In casu, o processo ainda se encontra em fase inicial, sendo certo que sequer houve ampla instrução processual, bem como o agravado suscitou exceção de incompetência, de modo que não há que se falar em excepcional prorrogação da competência, com base nos princípios da celeridade e da economia processuais (arts. 4o e 6o do CPC).
4. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de incompetência suscitada pelo requerido e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de competência cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.